Tribunal: STF
Processo: HC 68142
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-21
Data de publicação: 1990-08-21

Ementa:
NÃO TENDO O TRIBUNAL 'A QUO' CONHECIDO DA APELAÇÃO, DEIXANDO-SE,
ASSIM, DE INSTAURAR O JUÍZO DE SEGUNDO GRAU ACERCA DO MOTIVO DA
IMPETRAÇÃO, ERA ELE COMPETENTE PARA CONHECER DO 'HABEAS CORPUS',
CONTRA A COAÇÃO EMANADA DA SENTENÇA.
PEDIDO DE QUE NÃO SE CONHECE, REMETENDO-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO.